Tribunal: TJSP
Processo: 1003932-06.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação – Plano de Saúde – Ação Cominatória - Insurgência em relação à sentença que condenou a seguradora a manter o plano de saúde do autor e à sua filha e garantir, por 3 anos, o direito à remissão – Pretensão de cancelamento do plano sob justificativa que não foi informada a morte da titular no prazo de 30 dias – Abusividade caracterizada – Autor que após a morte da esposa, titular do

Ementa:
Apelação – Plano de Saúde – Ação Cominatória - Insurgência em relação à sentença que condenou a seguradora a manter o plano de saúde do autor e à sua filha e garantir, por 3 anos, o direito à remissão – Pretensão de cancelamento do plano sob justificativa que não foi informada a morte da titular no prazo de 30 dias – Abusividade caracterizada – Autor que após a morte da esposa, titular do plano, continuou pagando as mensalidades, informando, após três meses, o falecimento - Relação típica de consumo que impõe a interpretação das cláusulas em favor do consumidor – Mesmo assim, o atraso não consta como causa de exclusão nas cláusulas contratuais – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003932-06.2019.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMERICA CIA DE SEGURO SAUDE, é apelado ANDRÉ FRANCEZ NASSAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003932-06.2019.8.26.0004 -Voto no
2
VOTO No 24270jv
APELAÇÃO No 1003932-06.2019.8.26.0004
COMARCA: CAPITAL F.R. LAPA 1a VC
Apelante: Sul America Cia de Seguro Saude
Apelado: André Francez Nassar
JUÍZA LUCIA HELENA BOCCHI FAIBICHER
pf
Apelação Plano de Saúde Ação Cominatória - Insurgência em relação à sentença que
condenou a seguradora a manter o plano de saúde do autor e à sua filha e garantir, por 3
anos, o direito à remissão Pretensão de cancelamento do plano sob justificativa que não
foi informada a morte da titular no prazo de 30 dias Abusividade caracterizada Autor
que após a morte da esposa, titular do plano, continuou pagando as mensalidades,
informando, após três meses, o falecimento - Relação típica de consumo que impõe a
interpretação das cláusulas em favor do consumidor Mesmo assim, o atraso não consta
como causa de exclusão nas cláusulas contratuais Decisão mantida Recurso improvido.
A sentença de págs. 206/209, cujo relatório
se adota, JULGOU PROCEDENTE o pedido para condenar a ré na
obrigação de manter o plano de saúde ao autor e à sua filha, nas
mesmas condições pactuadas, e garantir o direito ao benefício de
remissão pelo prazo de três anos e, após este período, que o autor
arque as mensalidades correspondentes, tornando definitiva a
tutela concedida.
Condenou a ré, ainda, nas custas e
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o
valor da causa.
Inconformada apela a ré, págs. 211/221,
pugnando pela reforma da sentença para improcedente, com
inversão da verba honorária.
Afirma, em síntese, que para que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003932-06.2019.8.26.0004 -Voto no
3
concedido o benefício da remissão é necessária a comunicação à
Administradora
de
Benefícios
e
apresentar
os
documentos
especificados no prazo de 30 dias após a data do óbito do titular
do plano, conforme previsto na cláusula 15.1.4 das condições
gerais, sendo que apesar do óbito da titular do plano ter ocorrido
em 28/12/2018, a comunicação do óbito ocorreu apenas em março
de 2019.
Entende que tem direito a cancelar o plano,
em respeito aos princípios da autonomia da vontade, da vinculação
dos termos do contrato e do pacta sunt servanda e do disposto no
art. 421 do Código Civil.
Assim, defende a ausência de abusividade
no cancelamento e a
Foram apresentadas contrarrazões, págs.
230/233.
A
Procuradoria
Geral
de
Justiça
se
manifestou pelo improvimento do recurso, págs. 246/250.
É o relatório.
ANDRÉ FRANCEZ NASSAR propôs “ação
cominatória com pedido de tutela de urgência” em face de SUL
AMÉRICA CIA DE SEGURO SAÚDE, alegando, em ́sintese, que
foi casado com Marisa Gazel Nasser, médica, falecida em
29/12/2018, que desde março de 2009 era titular do plano de
saúde, vinculado à Associação Paulista de Medicina, figurando o
autor e a filha menor, Sofia Gazel Nassar, como dependentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003932-06.2019.8.26.0004 -Voto no
4
Relata que mesmo após o falecimento da
titular, efetuou os pagamentos relativos aos meses de
dezembro/18 a março de 2019, mês que contatou a empresa ré
solicitando informações como proceder para manutenção do plano,
mas foi informado que o plano seria cancelado porquanto não fora
entregue à seguradora o atestado de óbito no prazo de 30 dias da
morte da titular.
Sem conseguir resolver a questão, pela via
administrativa, ingressou com a ação para que fosse a ré
compelida a mantê-los no plano de forma remida, por três anos.
Ante a procedência da ação apela a ré.
Mas o caso é de se negar provimento ao
recurso.
Com efeito, o contrato firmado entre a
falecida titular do plano de saúde e empresa ré é muito claro ao
prever a sub-rogação dos dependentes nos direitos do titular, em
conformidade com a cláusula 15.1. pág. 98.
15.1.
REMISSÃO
DE
PAGAMENTO
DO
BENEFÍCIO
A Sul América disponibiliza a Remissão de
Pagamento do Benefício. Garantia aos
dependentes remidos da continuidade
no benefício contratado pelo prazo de 3
(três) anos, desobrigados do pagamento dos prêmios, em
decorrência do falecimento ou invalidez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003932-06.2019.8.26.0004 -Voto no
5
total permanente do beneficiário titular,
contados a partir do mês subsequente à
data
do
óbito
ou
invalidez
total
e
permanente do beneficiário titular.
Já as cláusulas 15.1.1 e 15.1.3 indicam os
dependentes remidos e as condições para ter direito ao benefício:
15.1.1. Dependentes remidos. Serão
considerados
como
dependentes
remidos exclusivamente o cônjuge ou
companheiro(a),
os(as)
filhos(as)
solteiros(as)
de
qualquer
idade,
equiparando-se ao filho o(a) enteado(a) e
o(a) menor que esteja sob a guarda ou
tutela
do
beneficiário
titular
por
determinação judicial, incluídos no seguro-
saúde como dependentes até o dia anterior
ao falecimento do beneficiário titular.
15.1.3. Direito à Remissão de Pagamento
do BenefícioA Remissão de Pagamento do
Benefício somente entrará em vigor se:
A. O falecimento do beneficiário titular
ocorrer durante a vigência do seguro-
saúde;
B. O falecimento do beneficiário titular for
decorrente de evento coberto pelo seguro-
saúde contratado;
C. O beneficiário titular tiver cumprido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003932-06.2019.8.26.0004 -Voto no
6
prazo de carência previsto no seguro-saúde
contratado para o evento causador de sua
morte;
D. Existir vínculo do beneficiário titular com
a apólice coletiva na data do falecimento ou
invalidez total e permanente, nos termos
estabelecidos
entre
a
Qualicorp
e
a
SulAmérica;
E. Todos os pagamentos mensais anteriores
à data do falecimento do beneficiário titular
estiverem quitados.
Assim, claro o direito do autor e sua filha
não havendo alegação de qualquer dos empecilhos da clausula
15.1.3.
A ré defende o cancelamento do plano de
saúde com base na cláusula do o 15.1.4 do contrato.
No entanto, tal cláusula somente indica os
documentos que serão entregues à administradora para concessão
do benefício. Esta apenas dispõe:
15.1.4. Comunicação à Administradora de
Benefícios e documentação necessária A
Qualicorp deverá ser comunicada sobre o
falecimento
ou
a
invalidez
total
e
permanente do beneficiário titular em até
30
(trinta) dias da data do evento, mediante apresentação dos seguintes
documentos: Falecimento do beneficiário
titular:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003932-06.2019.8.26.0004 -Voto no
7
A. Carta do(s) dependente(s) devidamente
assinada, solicitando o cancelamento do
plano atual e a inclusão no benefício da
Remissão;
B. Certidão de Óbito do beneficiário titular;
C. Certidão de Casamento ou Declaração de
União Estável autenticada;
D. Certidão de Nascimento, CPF e RG dos
filhos e enteados solteiros.
Veja
que
apesar
de
indicar
que
os
documentos deverão ser entregues em 30 dias do falecimento não
consta sequer a condição de perda do direito se superado este
prazo.
As causas de cancelamento estão previstas
na cláusula 15.1.6:
15.1.6. Cancelamento da Remissão de
Pagamento do Benefício A Remissão de
Pagamento
do
Benefício
estará
automaticamente
cancelada,
independentemente de interpelação judicial
ou
extrajudicial
e
sem
que
caiba
indenização, nas seguintes situações:
A.
Perda
da
condição
de
dependente
remido;
B. Decorridos os 3 (três) anos de Remissão
de Pagamento do Benefício;
C. Constatação de infrações ou fraudes
praticadas pelo beneficiário titular e/ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003932-06.2019.8.26.0004 -Voto no
8
qualquer dos beneficiários remidos;
D. Cancelamento ou rescisão da apólice
coletiva, a critério da Qualicorp ou da
SulAmérica.
Aqui também não se verifica a ocorrência
de nenhuma destas causas.
E vale ressaltar que se está diante de
relação típica de consumo.
Neste sentido a Súmula no 608, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os
administrados por entidades de autogestão”.
Assim, o que se tem é que as cláusulas
devem ser interpretadas da forma mais favorável ao consumidor.
Deste modo, não pode dar interpretação
diversa às cláusulas em desfavor do beneficiário.
O que se tem no caso em concreto é que
embora a ré alegue que o autor não cumpriu o dever de
comunicação do óbito em trinta dias, referida inobservância não
tem o condão de acarretar o cancelamento do plano, diante de
manifesta abusividade interpretação dada à cláusula.
É sabido que a rescisão unilateral somente
pode dar-se em hipóteses de fraude ou de não-pagamento de
mensalidades sucessivas, mesmo assim mediante prévia e
oportuna notificação, o que não ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003932-06.2019.8.26.0004 -Voto no
9
Frise-se que a Súmula Normativa no 13, da
Agência Nacional de Saúde Suplementar, prevê a manutenção das
condições do plano de saúde, após o prazo de remissão: “O
término da remissão não extingue o contrato de plano familiar,
sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à
manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção
das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer
tempo.”.
Portanto, ainda que o contrato não prevesse
o prazo de remissão, é de rigor a manutenção do plano.
E em relação a este tema já se manifestou
este Tribunal pela abusividade do cancelamento. Confira-se:
“PLANO DE SAÚDE
Continuidade da
prestação de serviços de assistência médica
a favor da autora viúva, dependente do
titular
falecido

Procedência

Inconformismo da vencida
Alegação de
impossibilidade
da
manutenção
do
contrato, eis que a comunicação do
óbito ocorreu após o período contratual
de 30 dias para o pedido de remissão
Desacolhimento Ré que emitiu boleto dois
dias após o recebimento de aviso do
falecimento do titular do plano e recebeu o
valor da prestação, mesmo após rescindido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003932-06.2019.8.26.0004 -Voto no
10
o contrato Ato incompatível com a boa-fé
Abusividade da cláusula restritiva
reconhecida
Precedentes desta Corte -
Direito
assegurado
ao
dependente,
consoante disposição do art. 30, §3o da Lei
9656/98. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA

Impossibilidade
-
Há
necessidade
de
comprovação do aumento da sinistralidade,
o que não ocorreu no caso em exame.
DANO MORAL Alegação de descabimento
Não apreciação Tema que não foi objeto
da demanda
RECURSO DESPROVIDO.”
(Apelação no 0000392-53.2015.8.26.0635
7a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Miguel Brandi, julgado em 3/8/16 g.n.).
“PLANO DE SAÚDE. Falecimento da titular
do seguro. Viúvo que tem direito à remissão
e
demais
segurados
dependentes
que
devem migrar para plano individual e sem
qualquer carência, pagando a mensalidade
devida. Cláusula que prevê necessidade
de comunicação do falecimento do
titular em 30 dias que, além de ter sido
cumprida, não pode prevalecer sobre
esse direito que já vem bem esboçado
no artigo 30, §3o da Lei 9656/98.
Indenização por dano moral configurada,
diante da aflição dos apelados de se verem
desprovidos
de
qualquer
assistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003932-06.2019.8.26.0004 -Voto no
11
médica, pelo cancelamento indevido do
contrato. Recurso desprovido.” (Ap.Civ no
1039034-05.2013.8.26.0100
Comarca:
São Paulo
Rel. Des. Teixeira Leite
4a
Câm. de Dir. Priv.
j. em 30/04/2015

g.n.).
PLANO DE SAÚDE - Sub-rogação - Previsão contratual -
Manutenção dos autores como beneficiários do plano de saúde após
o falecimento do titular da apólice - Abusividade da cláusula que
determina a comunicação do óbito no prazo de 30 dias -
Aplicação da Súmula Normativa no 13, da ANS - Necessidade de
arcar com o pagamento do prêmio mensal - Sentença mantida -
Recurso desprovido, com determinação. (Apelação no
1010963-20.2018.8.26.0196; 1a Câmara de Direito Privado -
Relator: Des. Luiz Antonio de Godoy - Julgado em 01/07/2019 -
g.n.)
PLANO DE SAÚDE - Remissão - Cláusula que prevê a perda do
direito à remissão em caso de não comunicação ao plano de
saúde do óbito do segurado por seus dependentes, no prazo
de 30 (trinta) dias - Abusividade da cláusula reconhecida,
em face do que dispõe o art. 51, IV e §1o, I e II do CDC -
Ratificação dos fundamentos da sentença (art. 252 do TJSP) - Ação
procedente - RECURSO DESPROVIDO.” (Ap.Civ. no
0200463-66.2011.8.26.0100 Comarca: São Paulo Rel. des.
Alexandre Marcondes 3a Câm. de Dir. Privado j. em
14/04/2015 g.n.).
A pretensão da ré viola o dever de lealdade
na execução do contrato, mormente porque a exclusão não se deu
por qualquer conduta imputável ao beneficiário, ora apelado.
É inadmissível sob a pálida conclusão de
que o apelado, dependente do plano, tinha ciência de todas as
cláusulas do contrato que, aliás, foi estabelecido por meio da
empregadora de sua esposa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003932-06.2019.8.26.0004 -Voto no
12
Observo, ainda, que o óbito ocorreu em
29/12/2018, e o autor comunicou o ocorrido três meses depois,
pagando o seguro saúde neste período, fato que restou
incontroverso nos autos, sendo certo que a empresa requerida
emitiu boletos e recebeu o respectivo pagamento.
A conduta da ré fere o princípio da boa-fé
inerente aos contratos, além do que, a emissão de boleto e
aceitação do valor nas circunstâncias descritas, são atos
incompatíveis com a rescisão unilateral do contrato, devendo a
postura contraditória da demandada ser resolvida em favor do
consumidor, parte hipossuficiente na relação.
Assim,
pela
fundamentação
supra,
a
sentença deve ser mantida da forma como lançada.
Anoto que para fins de prequestionamento,
a solução da lide não passa necessariamente pela restante
legislação invocada e não declinada.
Despicienda a menção explícita de todos os
dispositivos legais citados, uma vez encontrada a fundamentação
necessária, consoante entendimento consagrado no Eg. Superior
Tribunal de Justiça, também não constituindo omissão a não
citação expressa de todos os argumentos, como se fosse um
questionário, bastando que seja adotada a fundamentação para o
julgamento.
Por fim, ante o disposto no art. 85, § 11, do
CPC, majoram-se os honorários para 12% do valor da causa.
Por todo o exposto, nego provimento ao
recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003932-06.2019.8.26.0004 -Voto no
13